Tribunal: TCU
Processo: 033.405/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10938/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.405/2020-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aparecida Jose de Souza Silva (XXX.558.387-XX); Elizia Ferreira Vieira (XXX.390.437-XX); Eurielza Dias de Almeida (XXX.469.257-XX); Guaracy dos Santos Fontes (XXX.199.607-XX); Katia Regina de Souza Gregorio (XXX.755.347-XX); Leomea Farias de Oliveira (XXX.835.857-XX); Maria da Gloria Martins do Nascimento (XXX.808.615-XX); Rogeria da Silva Nunes Pereira Barbosa (XXX.729.327-XX); Tania Regina Coelho Barreiros de Oliveira (XXX.131.337-XX); Yedda Theresinha Euzebio (XXX.044.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.